Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734676-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARIANNA II D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (Ré) em face da r. sentença (ID 27914640) que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Débito e de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais ajuizada em seu desfavor por Condomínio do Edifício Ariana II (Autor), julgou procedentes os pedidos iniciais. A Apelante, por meio da petição de ID 29518950, requereu a juntada de recente parecer exarado pelo Ministério Público Federal nos autos do Recurso Especial no 1.940.470/DF e que corroboraria suas razões recursais. Ao final, reitera os termos do recurso de apelação. Nesse momento processual, nada a prover. Aguarde-se o início da Sessão de Julgamento, já designada (ID 29303562). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator